Tribunal: STF
Processo: HC 91207
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-11
Data de publicação: 2007-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE
   LIMINAR PARA GARANTIR À DEFESA DO PACIENTE O ACESSO À TRANSCRIÇÃO
   INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS REALIZADAS NO INQUÉRITO.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º,
   INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA: LIMINAR
   INDEFERIDA.
1.      É desnecessária a juntada do conteúdo integral
   das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do
   inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam
   que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento
   da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa
   ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da
   Constituição da República).
2.      Liminar indeferida.